Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719993-50.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR AGRAVADO: NATIVA AGRICOLA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0022046-05.2014.8.07.0007, proposta por NATIVA AGRÍCOLA LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 126551334 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo executado, objetivando a revogação/reconsideração da decisão pela qual foi homologada a avaliação do imóvel penhorado. O d. Magistrado de primeiro grau baseou-se nos seguintes fundamentos: i) preclusão da decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado; ii) o fato de tal perícia ter sido realizada por intermédio de carta precatória, na Comarca de São Domingos/GO, sendo que ao juízo deprecado compete analisar eventuais vícios ou defeitos da avaliação realizada; iii) o executado não ter indicado outro bem à expropriação ou meios menos onerosos e mais eficazes; e iv) não haver respaldo legal para o pedido de reconsideração de decisão interlocutória. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que, na verdade, pretende a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, haja vista a superveniência de fato econômico ocorrido após a primeira avaliação e anteriormente ao envio do bem para hasta pública, no período de 21/01/2021 a 19/05/2022, consubstanciado no aumento de preço de terras no país, durante a pandemia de COVID-19, devido às exportações de commodities. O agravante afirma haver instruído o pedido de reconsideração (ID 126339562 do processo originário), com planilhas demonstrativas da evolução do preço do gado e de grãos nos últimos 12 (doze) meses, anúncios de venda de terras rurais no município de São Domingos/GO, bem como a disponibilização de links com informações sobre o tema. Obtempera que o pedido de nova avaliação do imóvel está amparado na regra inserta no artigo 873 do Código de Processo Civil, em decorrência da evidência de aumento no preço do imóvel após a primeira avaliação, cabendo ao Juízo da execução essa análise, porquanto não se trata de vícios ou defeitos previstos no § 2o do artigo 914 do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que o requerimento de nova perícia por fato econômico superveniente caracteriza o oferecimento de meio de maior eficácia e de menor onerosidade, sendo que a alienação do bem, baseada na avaliação realizada poderá ensejar a sua insolvência. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, obstando a realização de hasta pública do bem penhorado, até o julgamento do agravo de instrumento. Em definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a realização de nova avaliação do imóvel. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID's 36458520 e 36458516. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme ensina Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos fundamentos nos quais o agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento do processamento da demanda executiva. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves3 tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Fredie Didier Jr4, assim conceitua a preclusão consumativa: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. Do exame do processo originário, observa-se que o agravante já havia formulado pedido de nova avaliação do imóvel penhorado (ID 90661440 do processo de origem), baseado nos mesmos argumentos vertidos no agravo de instrumento ora em apreço. Tal pretensão foi indeferida, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 96166909 do processo originário. Os argumentos em ambas as peças processuais se resumem à hipótese disposta no inciso II do artigo 873 do Código de Processo Civil, o qual possibilita a realização de nova avaliação de imóvel, quando houver modificação no valor do bem. Tanto no pedido formulado no processo de origem, quanto nas razões que fundamento o agravo de instrumento, as quais fizeram alusão ao pedido de reconsideração de ID 126339563 do processo de origem, foram apresentadas informações no sentido de que o imóvel objeto da constrição judicial teria seu preço variável de acordo com o mercado de criação de gado e de produção de grãos, ressaltando, ademais, o fato de o bem se encontrar localizado entre 2 (dois) rios perenes e a tese de que teria sido avaliado por 50% (cinquenta por cento) de seu valor real. Trata-se, portanto, de uma tentativa de rediscussão de matéria já examinada anteriormente, o que não se mostra cabível, consoante a regra inserta no artigo 507 do Código de Processo Civil. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA LEGAL. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL PENHORADO. BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. FINALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. PARÂMETROS INICIAIS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO DE TEMAS ANTERIORMENTE DECIDIDOS. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE DE VALORES. INSURGÊNCIA GENÉRICA SEM AMPARO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de autos eletrônicos, incabível a tese de não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por expressa dispensa legal contida no § 5o do mesmo dispositivo. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada. 2. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 4. Eventual insurgência contra valores alcançados pelo perito no laudo elaborado deve se dar de forma concreta e objetiva, sendo incabível a mera alegação genérica de desconformidade com o valor real do bem como fundamento de requerimento de nova perícia. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1321073, 07482912320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERSISTÊNCIA DOS VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INTERNO AO JULGADO. SITUAÇÃO MERCADOLÓGICA DO BEM. EXISTÊNCIA NOS AUTOS. ASSERTIVA EQUIVOCADA DO JULGADO EMBARGADO. RECONHECIMENTO. OBSCURIDADE/ERRO MATERIAL. "SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO". CORREÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VÍCIOS SUPRIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Reconhecimento de que a "situação mercadológica" do bem, a que aludiu o decisum embargado, se encontra nos autos, seja porque decorrente dos parâmetros para apuração do VPN, seja porque objeto do laudo que fora juntado pela embargante. 1.1. Contudo, o equívoco registrado não revela contradição no julgado, vício que, como se sabe, deve ser verificado internamente ao julgado, seja entre os seus fundamentos, seja entre estes e o dispositivo, o que não é o caso aqui retratado. 2. A exclusão da assertiva equivocada não leva a resultado diverso daquele contido no julgamento embargado, o qual tem como fundamento primordial e suficiente a constatação da preclusão da decisão que homologou o acordo das partes acerca da forma de apuração do valor das terras penhoradas. 3. Constatação de que não há nos autos "sentença homologatória do acordo", mas "decisão interlocutória homologatória do acordo" quanto ao método de apuração do valor dos imóveis penhorados, questão que se afirmou e agora se reafirma estar preclusa e, portanto, infensa a modificações, ainda que a pretexto de incidência do art. 873, II, do CPC. 3.1. A autorização para nova avaliação do bem, contida no art. 873, II, do CPC, não significa alteração dos critérios de avaliação quando estes tenham sido definidos pelas partes, com homologação do juízo da execução, em decisão cuja preclusão já se assentara, inclusive, no bojo do agravo de instrumento no 2014.00.2.025362-8. 4. A despeito do entendimento da embargante de que a avaliação "pode ser revista a qualquer tempo segundo o próprio art. 873 do Código de Processo Civil", não foi esse o entendimento perfilado no julgado embargado e a pretensão de modificação dessa conclusão não desafia a oposição de embargos de declaração. 5. Embargos conhecidos e acolhidos. Vícios supridos, sem efeitos infringentes. (Acórdão 1178079, 07024349020168070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida anteriormente no primeiro grau de jurisdição, por decisão contra a qual não fora interposto recurso, sob pena de violação das disposições contidas no artigo 507 do Código de Processo Civil. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. ______________________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 4. JUNIOR. Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.